Tribunal: TJSP
Processo: 1002990-13.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. IPTU, Taxas e Contribuição de Melhoria. Exercícios de 2017 a 2019. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a cobrança de Taxas e da Contribuição de Melhoria. Irresignação da parte embargante. Cabimento. Ocupação do imóvel 'sub judice' por terceiros ao menos desde 2013, quando ajuizada ação reivindicatória,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. IPTU, Taxas e Contribuição de Melhoria. Exercícios de 2017 a 2019. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a cobrança de Taxas e da Contribuição de Melhoria. Irresignação da parte embargante. Cabimento. Ocupação do imóvel 'sub judice' por terceiros ao menos desde 2013, quando ajuizada ação reivindicatória, julgada procedente, sem que tenha havido, até meados de 2023, o cumprimento da ordem de desocupação proferida naqueles autos. Invasão que gerou a perda dos direitos inerentes à propriedade. Situação fática que torna a cobrança dos tributos inexigível. Precedentes. Sentença reformada. Embargos à execução fiscal julgados procedentes. Execução extinta. Municipalidade que arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Recurso provido.